Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-63.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014539-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RENATO CUSTODIO CAMARGOS - CPF: 956.216.526-49 (AGRAVADO), RODRIGO KRAMPE ALVES - CPF: 007.717.339-25 (AGRAVADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO
S
:

RENATO CUSTÓDIO CAMARGOS e RODRIGO KRAMPE ALVES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DÍVIDA DE ELEVADO VALOR. AVALISTAS COM ANOTAÇÕES RESTRITIVAS EXPRESSIVAS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDA CONSERVATIVA. EXECUTADOS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E O JUÍZO RECUPERACIONAL. CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DOS ATIVOS E DO IMPACTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. ARRESTO ADMITIDO COM VEDAÇÃO AO LEVANTAMENTO IMEDIATO DOS VALORES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de ativos financeiros dos executados, por meio do sistema SISBAJUD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar de ativos financeiros em face dos agravados, na qualidade de avalistas;

(
ii
) estabelecer se, diante da recuperação judicial do grupo econômico com
consolidação substancial, a constrição deve ser submetida ao controle do juízo
recuperacional
, especialmente quanto à essencialidade dos valores e ao impacto sobre o plano de soerguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O arresto cautelar pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo juridicamente possível, inclusive em execução, como medida conservativa destinada a preservar a efetividade da prestação jurisdicional, nos termos dos
arts
. 301 e 799, VIII, do Código de Processo Civil.

4.
No caso concreto, a pretensão recursal não se ampara apenas no inadimplemento contratual, mas também no elevado valor da dívida executada, no alegado vínculo dos agravados com grupo econômico em recuperação judicial e na existência de negativações expressivas, elementos que, em cognição sumária, revelam quadro de fragilidade econômico-financeira apto a justificar a adoção de providência cautelar.

5.
A existência de recuperação judicial com consolidação substancial impede que a constrição seja examinada exclusivamente sob a ótica da execução individual, pois o bloqueio de ativos dos integrantes do grupo pode irradiar efeitos sobre a dinâmica de soerguimento, a preservação da atividade econômica e a igualdade entre os credores.

6.
Embora a Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça autorize o prosseguimento das execuções contra avalistas e demais coobrigados, tal orientação não afasta a competência do juízo
recuperacional
para controlar atos constritivos capazes de atingir bens ou valores essenciais à atividade empresarial, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

7.
A consolidação substancial, prevista no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, autoriza o tratamento unitário de ativos e passivos de devedores distintos quando evidenciada a interdependência econômico-financeira entre os integrantes do grupo, razão pela qual a constrição patrimonial, nessa hipótese, pode deixar de ter repercussão meramente individual.

8.
A solução adequada consiste em admitir o arresto cautelar, como forma de resguardar a utilidade da execução, mas condicionar seus efeitos à comunicação e ao controle do juízo da recuperação judicial, vedado o levantamento imediato dos valores pelo exequente até ulterior deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação de arresto cautelar de ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, limitado ao valor histórico do débito de R$ 877.989,65, com comunicação urgente ao juízo da recuperação judicial, a quem competirá deliberar sobre eventual essencialidade dos valores arrestados ou impacto da constrição no plano de recuperação judicial, permanecendo os valores bloqueados vinculados ao juízo da execução, em conta judicial, vedado o levantamento imediato pelo exequente.

Teses de julgamento:

O arresto cautelar de ativos financeiros é admissível no âmbito da execução de título extrajudicial quando demonstrados, em cognição sumária, elementos concretos indicativos da probabilidade do direito e do risco de frustração do resultado útil do processo.

O prosseguimento da execução contra avalistas integrantes de grupo econômico em recuperação judicial não afasta a necessidade de submissão dos atos constritivos ao controle do juízo
recuperacional
, especialmente quando deferida a consolidação substancial e houver potencial impacto sobre a atividade empresarial e o plano de soerguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 69, 300, 301 e 799, VIII; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7º-A, 49, § 3º, 69-J e 7º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 581; STJ,
AgInt
no CC 194397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 28.06.2023,
DJe
03.07.2023; TJMT, N.U 1027443-86.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025,
DJe
29.01.2025; TJMT, N.U 1022181-24.2025.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025,
DJe
07.10.2025; STF, Reclamação nº 86.211, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006516-22.2026.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto de ativos financeiros formulado na petição inicial da execução
.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Sustenta
,
em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à concessão do arresto liminar, ao argumento de que os agravados figuram como devedores da quantia de
R$ 877.989,65
e estariam inseridos em cenário econômico-financeiro periclitante.

Aduz que ambos possuem estreita relação com o
Grupo Forte Agro
, cujos débitos, segundo afirma, ultrapassariam
R$ 240.000.000,00
, circunstância que evidenciaria o estado de insolvência e o risco de dilapidação ou redução patrimonial.

Assevera, ainda, que os agravados possuem débitos negativados perante o
SERASA
em valores superiores a
R$ 10.000.000,00
cada, o que, em seu entender, afasta a hipótese de mero inadimplemento contratual e reforça a necessidade de adoção de medida constritiva urgente.

Defende que o simples aguardo da citação dos executados pode ensejar atos de esvaziamento patrimonial, comprometendo a utilidade prática da execução, razão pela qual reputa necessária a imediata constrição de ativos financeiros por meio do sistema
SISBAJUD
.

Afirma ser plenamente cabível a concessão de tutela de urgência no âmbito do processo executivo, com fundamento nos
arts
.
300, 301 e 799, VIII, do Código de Processo Civil
.

Alega estarem demonstrados a probabilidade do direito, consubstanciada na existência de título executivo extrajudicial, e o perigo de dano, decorrente do risco de frustração da execução e da dificuldade de recuperação do crédito caso não seja deferido o arresto antes da citação dos executados.

Diante disso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o arresto de bens dos agravados, via sistema
SISBAJUD
.

Recurso tempestivo e custas recolhidas, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
358384388.

A tutela de urgência recursal foi deferida por este Relator, mediante atribuição de efeito ativo ao recurso, para autorizar a busca cautelar de bens e ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, a ser realizada pelo Juízo primevo. Restou determinado, ainda, que eventuais valores ou bens localizados permaneçam vinculados ao processo de execução até ulterior deliberação judicial, conforme decisão de
ID 359296887.

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. Sustentam, em síntese, a ausência de periculum in mora concreto, ao argumento de que o arresto cautelar não pode ser deferido com base em mera inadimplência, existência de negativações ou presunção de insolvência, sendo necessária a demonstração de atos efetivos de dilapidação, ocultação ou dissipação patrimonial
.
Aduzem, por fim, que integram o Grupo Forte Agro, em recuperação judicial com consolidação substancial deferida, razão pela qual eventual constrição deveria ser submetida ao juízo universal, requerendo a revogação do efeito ativo e, subsidiariamente, a comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial.

(ID nº
364861353
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:

RENATO CUSTÓDIO CAMARGOS e RODRIGO KRAMPE ALVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1006516-22.2026.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto cautelar de ativos financeiros dos executados RENATO CUSTÓDIO CAMARGOS e RODRIGO KRAMPE ALVES.

O agravante sustenta, em síntese, que ajuizou execução fundada em título executivo extrajudicial no valor histórico de R$ 877.989,65, aduzindo que os agravados possuem elevado grau de endividamento, estão relacionados ao Grupo Forte Agro, em recuperação judicial, e ostentam negativações expressivas perante o SERASA, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam risco concreto de frustração da execução.

Pois bem.

Estabelecida
s
essas premissas, passo à análise das teses deduzidas no apelo recursal.

Pleiteia
a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela
de urgência recursal para determinar o arresto de bens dos agravados via SISBAJUD.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto em face dos agravados, na qualidade de avalistas, especialmente diante do fato superveniente de que integram grupo econômico submetido à recuperação judicial sob o regime de consolidação substancial.

Como é cediço, o arresto cautelar pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando evidenciados elementos concretos indicativos de possível dilapidação, ocultação ou esvaziamento patrimonial.

Nesta senda, o art. 301 do Código de Processo Civil autoriza que a tutela de urgência de natureza cautelar seja efetivada por meio de arresto, sequestro ou qualquer outra medida idônea à asseguração do direito. No âmbito específico da execução, o art. 799, VIII, do CPC permite ao exequente pleitear medidas urgentes necessárias à preservação da utilidade do processo executivo.

Desse modo, o arresto cautelar de ativos financeiros, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, revela-se juridicamente possível quando amparado em elementos concretos indicativos de risco de frustração da execução, não se tratando de antecipação satisfativa do crédito, mas de providência conservativa destinada a resguardar o resultado útil do processo.

No caso concreto, a insurgência recursal não se funda apenas no inadimplemento contratual, mas em circunstâncias objetivamente apontadas pelo agravante, tais como o elevado valor da dívida executada, o alegado vínculo dos agravados com grupo econômico em recuperação judicial e a existência de anotações restritivas expressivas em nome dos executados.

Esses elementos, analisados em conjunto e em sede de cognição sumária, são aptos, em tese, a afastar a conclusão de que se trata de simples mora contratual, revelando quadro de fragilidade econômico-financeira que pode justificar atuação jurisdicional acautelatória.

Todavia, a análise da pretensão constritiva não pode ser realizada de forma isolada, à margem do microssistema jurídico próprio da insolvência empresarial, sobretudo quando há notícia de que os executados integram grupo econômico submetido à recuperação judicial com consolidação substancial autorizada pelo Juízo
competente.

Isso porque, nessa hipótese, a constrição sobre o patrimônio dos avalistas pode produzir reflexos não apenas na esfera individual dos executados, mas também sobre a dinâmica de soerguimento do grupo econômico, a igualdade entre credores e a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos capazes de comprometer o cumprimento do plano de recuperação judicial.

É justamente nesse contexto que se impõe examinar o alcance jurídico da consolidação substancial deferida no âmbito da recuperação judicial do Grupo Forte Agro.

O instituto da consolidação substancial, atualmente positivado no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, permite que ativos e passivos de devedores distintos sejam tratados de forma unitária, quando evidenciada a confusão patrimonial e a interdependência econômico-financeira entre os integrantes do grupo.

Assim, uma vez reconhecida, pelo juízo
recuperacional
, a consolidação substancial em relação ao grupo econômico integrado pelos agravados, a constrição patrimonial incidente sobre seus bens deixa de ostentar repercussão meramente individual, passando a irradiar efeitos sobre a própria estrutura econômico-financeira da recuperação judicial.

A propósito,
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado já reconheceu a legitimidade da consolidação substancial quando demonstrados os requisitos previstos no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, notadamente a existência de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores,
in
verbis
:

“
DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE ATIVOS E PASSIVOS. REQUISITOS DO ART. 69-J DA LEI Nº 11.101/2005. PRESENÇA DE GARANTIAS CRUZADAS, RELAÇÃO DE CONTROLE OU DEPENDÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação substancial de ativos e passivos pode ser autorizada, nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, quando constatada a interconexão e confusão patrimonial entre os integrantes de grupo econômico, cumulativamente com o preenchimento de ao menos duas das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

2. A presença de garantias cruzadas, relação de controle ou dependência,
identidade parcial do quadro societário e atuação conjunta entre os devedores justifica a consolidação substancial no caso
concreto.
[...]
(N.U 1027443-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)
- [grifos nossos]

Nessa perspectiva, eventual arresto de ativos financeiros dos agravados não pode ser examinado apenas sob a ótica da execução singular, pois a medida tem potencial de interferir no equilíbrio do processo
recuperacional
, na preservação da atividade econômica e na igualdade de tratamento entre os credores submetidos ao regime concursal.

Incide, portanto, a disciplina do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, segundo a qual, ainda que determinadas execuções possam prosseguir em face de coobrigados, fiadores ou avalistas, compete ao juízo da recuperação judicial exercer o controle sobre atos constritivos capazes de atingir bens considerados essenciais à atividade empresarial.

É verdade que a Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o prosseguimento das execuções contra avalistas e demais coobrigados. Todavia, tal orientação não confere autorização irrestrita para a prática de atos expropriatórios ou constritivos que possam comprometer a higidez do processo
recuperacional
, sobretudo quando reconhecida a consolidação substancial do grupo econômico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive quando se trate de crédito alegadamente extraconcursal, cabendo-lhe aferir a essencialidade dos bens e os impactos da constrição sobre o fluxo de caixa e o soerguimento empresarial
.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE
CONSTRIÇÃO .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu
reerguimento.

2 .
Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.
3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa
.
4 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/07/2023)
” - [grifos nossos]

N
o
mesmo sentido,
embora em contexto envolvendo cessão fiduciária de direitos creditórios e denominada “trava bancária”, esta Corte também já assentou que a natureza extraconcursal do crédito ou a existência de garantia fiduciária não afastam, em hipóteses excepcionais, a competência do juízo
recuperacional
para avaliar a essencialidade dos valores constritos e compatibilizar a eficácia das garantias com o princípio da preservação da empresa,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– CESSÃO FIDUCIÁRIA – “TRAVA BANCÁRIA” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA –
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo
recuperacional
de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação.

A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (
arts
. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa.

A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais.

A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da
proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3º, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema
recuperacional
, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.

(N.U 1022181-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
publicado
no DJE 07/10/2025)

Em outras palavras, o prosseguimento da execução individual contra avalistas não afasta, por si só, a necessidade de observância da competência funcional do juízo
recuperacional
para avaliar os efeitos concretos da constrição sobre o patrimônio inserido na dinâmica da recuperação judicial.

Admitir o levantamento imediato e indiscriminado de valores por credor individual, sem prévio controle do juízo universal, poderia vulnerar a par conditio
creditorum
, além de comprometer a viabilidade do plano de soerguimento e a racionalidade do tratamento coletivo da crise empresarial.

Também merece relevo o fato de que os agravados demonstraram o ajuizamento de embargos à execução, nos quais discutem vícios relacionados à formação do débito, notadamente quanto à alegada majoração unilateral de encargos decorrente de prorrogação automática da obrigação.

Tal circunstância não tem o condão de afastar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela instituição financeira. Contudo, reforça a necessidade de cautela quanto à destinação dos valores eventualmente constritos, a fim de evitar providência irreversível ou desproporcional antes da adequada coordenação entre os juízos envolvidos.

Nesse contexto,
a
medida que melhor harmoniza os interesses em conflito consiste em admitir a constrição cautelar, como forma de resguardar a utilidade da execução, mas submeter seus efeitos e eventual manutenção ao controle do juízo da recuperação judicial.

Com isso, preserva-se, de um lado, a efetividade do crédito perseguido pela instituição financeira agravante e, de outro, a competência do juízo da crise para avaliar se os valores arrestados são essenciais à manutenção da atividade empresarial e ao cumprimento do plano de recuperação.

A solução mostra-se consentânea com o princípio da cooperação
jurisdicional, previsto no art. 69 do Código de Processo Civil, e com a necessidade de coordenação entre a execução individual e o processo
recuperacional
, especialmente em hipóteses nas quais há consolidação substancial reconhecida pelo juízo competente.

Ressalte-se, ainda, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação nº 86.211, assentou a necessidade de harmonização entre atos constritivos e a atuação do juízo
recuperacional
em hipóteses envolvendo grupos econômicos em crise, de modo a assegurar tratamento uniforme aos credores e evitar interferências indevidas na recuperação judicial.

Desse modo, a decisão agravada comporta reforma, não para autorizar o levantamento imediato dos valores ou a constrição desassistida de controle
recuperacional
, mas para permitir o arresto cautelar, com imediata comunicação ao juízo da recuperação judicial, a quem competirá deliberar acerca da essencialidade dos ativos e da compatibilidade da medida com o processo de soerguimento.

Em síntese, a probabilidade do direito da instituição financeira justifica a adoção de providência cautelar tendente à preservação do crédito. Contudo, a existência de recuperação judicial com consolidação substancial impõe que a constrição seja submetida ao crivo do juízo universal, sob pena de indevida fragmentação da competência e risco de comprometimento da finalidade
recuperacional
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
:

(i)
reformar a decisão agravada
, a fim de determinar a efetivação de
arresto cautelar de ativos financeiros
em nome dos agravados
Renato Custódio Camargos
e
Rodrigo
Krampe
Alves
, por meio do sistema
SISBAJUD
, limitado ao valor histórico do débito, correspondente a
R$ 877.989,65
(oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos);

(
ii
) determinar que o Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
oficie, com urgência, ao Juízo da
4ª Vara Cível da
mesma Comarca
, onde tramita a
Recuperação Judicial nº 1033143-97.2025.8.11.0003
, comunicando a constrição realizada, para que, no exercício de sua competência universal e nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, manifeste-se acerca da eventual essencialidade dos valores arrestados ou de seu impacto no plano de recuperação judicial, deliberando sobre a manutenção, adequação ou suspensão do ato constritivo;

(
iii
) consignar que os valores eventualmente bloqueados deverão permanecer vinculados ao Juízo da execução, depositados em conta judicial,
vedado o levantamento imediato pelo exequente
, até ulterior deliberação
.

No mais, mantém-se inalterada a decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026